Tribunal: TJBA
Processo: 8004240-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004240-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

AGRAVADO: J. V. F. A. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto, em sede de
Agravo de Instrumento, por UNIMED DO ESTADO D ORIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (ID n.
84841650)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 84638678), que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar
a ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Verifica-se no caso concreto
a ausência de
dialeticidade

recursal

e preclusão material
do agravo de instrumento.

4.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Mantém-se o não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade

recursal
.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
1.01
0
do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80299128220238050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
80
04240-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e
como Agravad
o

JOÃO VITOR FIAES AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
(ID n.
84841650
), mantendo a
decisão
monocrática

que
não conheceu do agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)